Tribunal: STF
Processo: Rcl 59511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI Nº 13.954, DE 2019: REGULARIDADE DA COBRANÇA ATÉ 1º/01/2023. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Vadalina Zuleica Costa, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, no processo nº 1008285-80.2022.8.26.0361, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante, pensionista de policial militar inativo, narra que propôs ação judicial para que São Paulo Previdência (SPPrev) se abstivesse de descontar contribuição previdenciária, ante a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019. Além disso, requereu a restituição do indébito e o restabelecimento da alíquota prevista na Lei Complementar estadual nº 1.013, de 2007.



    3. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes. No entanto, o Tribunal reclamado deu parcial provimento ao recurso inominado, aplicando a modulação dos efeitos da decisão desta Corte, de acordo com o entendimento firmado no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.338.750/SC, que considerou regulares, até 31/12/2022, os descontos efetuados a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei federal nº 13.954, de 2019. Os embargos de declaração foram rejeitados; o recurso extraordinário teve seguimento negado, com base no mencionado paradigma; e o agravo interno foi desprovido.



    4. Entende que esta Corte ainda não teria definido a questão relativa à regularidade dos referidos descontos, até 31/12/2022, para as ações ajuizadas antes de 13/09/2022, data em que modulados os efeitos da decisão. Ressalta que, no julgamento do RE nº 1.287.019-RG/DF, Tema RG nº 1.093, este Tribunal ressalvou do alcance da modulação as ações em curso.



    5. Requer a concessão da liminar para suspender o processo, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência da medida para cassar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até a definição dos efeitos da modulação em relação às ações em curso. Pleiteia a inaplicabilidade da modulação, nos termos em que fixada, ao presente caso, além da devolução dos valores indevidamente descontados. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, defiro o pedido de justiça gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).



    10. O ato reclamado consubstancia-se no acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP, que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com a decisão do RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado possui o seguinte teor (e-doc. 15):



    “Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o Tema 1177/STF já foi julgado e modulado. Recurso improvido.”



    11. Destaco que o Relator do acórdão reclamado consignou, expressamente, que o paradigma já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema RG nº 1.177.



    12. Com efeito, esta Corte deu parcial provimento aos embargos de declaração, para modular os efeitos da decisão, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE nº 1.338.750-ED-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    13. Pois bem. Cumpre ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    14. Cito, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida na Rcl nº 59.207/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/04/2023, p. 03/05/2023, assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750, TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    15. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator